Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. ANÁLISE CONJUNTA DOS TESTES REALIZADOS. APROVAÇÃO NO BPR-5. REPROVAÇÃO NO TESTE DE PERSONALIDADE NEO PI-R. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que a avaliação psicológica realizada em concurso público sobre o candidato é efetivada considerando-se a análise conjunta dos testes realizados nesta etapa.
2. No particular, verifica-se que o candidato foi aprovado no teste BPR-5, o qual alega nulidade, tendo sido reprovado em teste diverso, qual seja, o teste de personalidade NEO PI-R, sendo esta a razão de sua inaptidão para o cargo pretendido.
3. Considerando que a eliminação do candidato do certame se deu em razão de não ter atingido pontuação suficiente em teste diverso do BPR-5, a discussão acerca da legalidade do referido exame não interfere na sua reprovação.
4. Negou-se provimento ao apelo.